Tribunal: STF
Processo: RE 481347
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO PROVIDO.
   INCONFORMISMO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART.
   20, § 4O, DO CPC.
I - Decisão agravada que, ao fixar a verba
   honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC, aplicável à
   espécie.
II - Agravo improvido.